Tribunal: TJSP
Processo: 2101851-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que fixou honorários advocatícios em 0,5% sobre o valor atualizado da dívida executada – Pretensão do exequente de fixação em 10% - Juízo de retratação – Tema 1076 do c. Superior Tribunal de Justiça – Fixação da honorária sucumbencial em dez por cento do valor do débito.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que fixou honorários advocatícios em 0,5% sobre o valor atualizado da dívida executada – Pretensão do exequente de fixação em 10% - Juízo de retratação – Tema 1076 do c. Superior Tribunal de Justiça – Fixação da honorária sucumbencial em dez por cento do valor do débito.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.